Tribunal: TJSP
Processo: 1064257-86.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇão de CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – União estável com servidor público falecido – Indeferimento administrativo da concessão do benefício da pensão por morte – Constatada a existência das provas nos autos suficientes a corroborar a versão da autora – Sentença de procedência mantida.

Recurso desprovido